Tribunal: TJES
Processo: 0000652-76.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DIANTE DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DELITO FORMAL. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 3 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o reconhecimento de erro de tipo quanto à corrupção de menores e a desclassificação do furto qualificado para furto simples, alegando inexistência de perícia que comprove o rompimento de obstáculo e ausência de prova quanto ao concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante encontra respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial; (ii) estabelecer se o reconhecimento das qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) depende, necessariamente, de laudo pericial; (iii) determinar se há configuração do crime de corrupção de menores ou possibilidade de exclusão da culpabilidade por erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores está comprovada pelos autos de apreensão, entrega e prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante na posse de parte dos objetos subtraídos, corroborando a narrativa da vítima e as demais provas judicializadas, atendendo ao art. 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito.

6. Quanto às qualificadoras, o concurso de agentes foi comprovado pela abordagem conjunta do réu e do menor, logo após o crime, na posse dos bens furtados.

7. A ausência de laudo pericial para o rompimento de obstáculo não afasta a qualificadora quando comprovado por outros meios idôneos, como prova testemunhal e depoimento da vítima, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025).

8. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da prova de efetiva corrupção, bastando a participação do menor em ato criminoso, conforme Súmula 500 do STJ.

9. O erro de tipo alegado não se configura, pois havia diferença etária considerável entre o apelante (28 anos) e o menor (16 anos), sendo inverossímil o desconhecimento da menoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pode se fundar em provas testemunhais colhidas sob contraditório judicial, ainda que corroboradas por elementos do inquérito, sem afronta ao art. 155 do CPP.

2. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a materialidade for comprovada por outras provas idôneas, conforme o art. 167 do CPP.

3. O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova de efetiva corrupção do adolescente.

4. Não se configura erro de tipo quando o agente, maior de idade, tem condições objetivas de perceber a menoridade do partícipe.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 155, § 4º, I e IV; ECRIAD, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AREsp 2.727.223/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, Súmula 500.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-76.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMARIO CABRAL BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DIANTE DE PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DELITO FORMAL. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 3 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o reconhecimento de erro de tipo quanto à corrupção de menores e a desclassificação do furto qualificado para furto simples, alegando inexistência de perícia que comprove o rompimento de obstáculo e ausência de prova quanto ao concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante encontra respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial; (ii) estabelecer se o reconhecimento das qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) depende, necessariamente, de laudo pericial; (iii) determinar se há configuração do crime de corrupção de menores ou possibilidade de exclusão da culpabilidade por erro de tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores está comprovada pelos autos de apreensão, entrega e prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante na posse de parte dos objetos subtraídos, corroborando a narrativa da vítima e as demais provas judicializadas, atendendo ao art. 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito.

6. Quanto às qualificadoras, o concurso de agentes foi comprovado pela abordagem conjunta do réu e do menor, logo após o crime, na posse dos bens furtados.

7. A ausência de laudo pericial para o rompimento de obstáculo não afasta a qualificadora quando comprovado por outros meios idôneos, como prova testemunhal e depoimento da vítima, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025).

8. O crime de corrupção de menores é formal, prescindindo da prova de efetiva corrupção, bastando a participação do menor em ato criminoso, conforme Súmula 500 do STJ.

9. O erro de tipo alegado não se configura, pois havia diferença etária considerável entre o apelante (28 anos) e o menor (16 anos), sendo inverossímil o desconhecimento da menoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pode se fundar em provas testemunhais colhidas sob contraditório judicial, ainda que corroboradas por elementos do inquérito, sem afronta ao art. 155 do CPP.

2. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a materialidade for comprovada por outras provas idôneas, conforme o art. 167 do CPP.

3. O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova de efetiva corrupção do adolescente.

4. Não se configura erro de tipo quando o agente, maior de idade, tem condições objetivas de perceber a menoridade do partícipe.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 155, § 4º, I e IV; ECRIAD, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ, AREsp 2.727.223/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIMARIO CABRAL BERNARDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e do art. 244-B do ECRIAD à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16514342), aduz que o acusado deve ser absolvido diante da inexistência de provas judicializadas aptas à condenação pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Em caráter subsidiário, afirma que deve ser reconhecido o erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, dada a proximidade da idade entre o réu e o adolescente envolvido, “
não pode se afirmar quem de fato corrompeu quem”
.

Defende, ainda, que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar a qualificadora do rompimento do obstáculo, bem como que não há provas de que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, desclassificar a imputação para o crime de furto simples com a consequente redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16514350), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16592636), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIMARIO CABRAL BERNARDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e do art. 244-B do ECRIAD à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16514342), aduz que o acusado deve ser absolvido diante da inexistência de provas judicializadas aptas à condenação pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Em caráter subsidiário, afirma que deve ser reconhecido o erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, dada a proximidade da idade entre o réu e o adolescente envolvido, “
não pode se afirmar quem de fato corrompeu quem”
.

Defende, ainda, que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar a qualificadora do rompimento do obstáculo, bem como que não há provas de que o crime foi cometido em concurso de agentes.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, desclassificar a imputação para o crime de furto simples com a consequente redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECRIAD, narrando o seguinte:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente inicial acusatória, que no dia
27.02.2019
por volta das
04:00 horas
, na Avenida Maurício de Souza e Silva, em Itaóca, neste Município, o denunciado
ELIMARIO CABRAL NASCIMENTO
, agindo em co-autoria com o menor RAFAEL DE JESUS NASCIMENTO, de 16 (dezesseis) anos de idade, a quem corrompeu à prática de crime, subtraiu, em proveito de ambos, mediante arrombamento, diversos objetos da residência de propriedade da vítima Gilberto de Araújo Dessaune.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a equipe de videomonitoramento deste município visualizou e constatou a ocorrência de um furto em residência localizada na Rua Vinicius de Morais, em Itaóca, tendo, imediatamente, acionado a guarda municipal para acompanhamento da ocorrência.

Após receberem a notícia de que os responsáveis pelo furto haviam tomado a direção da Praça de Itaóca, guardas municipais se dirigiram para o referido local e realizaram a abordagem do denunciado e de seu comparsa, o menor RAFAEL DE JESUS NASCIMENTO, sendo encontrado com eles parte da res furtiva, a saber: 01 (uma) bicicleta modelo infantil cor rosa, 01 (uma) bicicleta modelo feminino cor vermelha, 01 (uma) bicicleta modelo feminino cor rosa e, 01 (um) micro-ondas, marca Philco, conforme auto de apreensão de fl.09.

O proprietário da residência furtada, ouvido a fl. 75, informou que a porta principal de sua residência foi arrombada na ocasião dos fatos e que, além dos objetos encontrados na posse do denunciado, foram subtraídos, ainda: 01 (uma) televisão grande CCE, 01 (um) ventilador de pé, 01 (um) facão, 01 (uma) barraca de criança, 01 (um) megafone, 01 (um) liquidificador Walita, 01 (uma) botija de gás cheia, conforme auto de avaliação indireta de fl. 97.

Consoante previsão do art. 155 do Código de Processo Penal, o “
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão (fls. 13) e auto de entrega (fls. 30).

Já a autoria, ao contrário do alegado pela Defesa, também restou suficientemente comprovada, vejamos:

Em juízo, a vítima GILBERTO DE ARAÚJO DESSAUNE, disse que não estava em sua residência no momento do ocorrido, mas que retornou à Itapemirim/ES ao ser avisado do furto e, quando chegou em sua residência, viu que a porta principal foi arrombada e soube que parte dos objetos furtados já estavam na delegacia, contudo, não recuperou todos os bens subtraídos.

Já o guarda municipal UQUELIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, que participou da prisão em flagrante do acusado, ao ser ouvido em juízo, disse que estava fazendo patrulhamento pela região de Itaipava/Itaóca, quando receberam uma chamada de videomonitoramento e, ao chegarem no local da ocorrência, conduziram o acusado à Delegacia.

Embora a referida testemunha não tenha se recordado dos detalhes, o que se mostra natural em virtude do transcurso de quase 4 (quatro) anos entre o ocorrido e a sua oitiva em juízo, ela confirmou o que foi dito em sede policial, quando afirmou que abordaram o acusado e o adolescente na posse dos bens subtraídos.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento prestado pelo guarda municipal JONATHAN SEZANOCK G. DA SILVA, que confirmou a abordagem do acusado e do adolescente com os objetos furtados, a saber, 3 (três) bicicletas e um forno micro-ondas.

O réu, em juízo, permaneceu em silêncio, enquanto, na Delegacia, afirmou que foi até o local pois um indivíduo de nome MATHEUS falou que lá havia uma bicicleta e um micro-ondas que ele havia furtado tendo se dirigido até o local na companhia do adolescente RAFAEL para pegar os bens. Negou que arrombou a porta da residência, dizendo que somente pulou uma cerca.

Ora, diante das provas angariadas, sobretudo o depoimento do guarda municipal que realizou a prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, entendo que resta devidamente comprovada a prática do crime de furto pelo acusado.

Destaco que não se está a utilizar tão somente o depoimento do guarda municipal ouvido na esfera policial para embasar a condenação, mas sim valendo-se de tal elemento de prova em conjunto com as demais provas judicializadas, não havendo que falar em violação ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.
3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.
4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Logo, havendo elementos suficientes para condenação, não há que se falar em perda de uma chance probatória, já que a acusação se desincumbiu de seu ônus.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDIÇÃO DE GÊNERO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
6. O conjunto probatório foi considerado firme e suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, além do laudo de exame de corpo de delito.7. A tese de perda de chance probatória foi afastada, pois o Ministério Público apresentou provas suficientes para a condenação, cumprindo o ônus probatório
.8. A legítima defesa não foi reconhecida, pois o acusado excedeu os meios necessários para repelir a agressão, devendo responder pelo excesso.9. A condenação por ameaça foi mantida, pois as ameaças foram proferidas em momento distinto das agressões físicas, não havendo absorção pelo crime de lesão corporal (...) (AREsp n. 2.727.223/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No tocante ao crime de corrupção de menores, rememoro que, de acordo com o Enunciado de Súmula 500 do STJ, a “
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

E, no caso, restou comprovado nos autos que o indivíduo que estava na companhia do acusado quando foi preso em flagrante era menor de 18 (dezoito) anos, consoante documento de fls. 25.

Além do mais, não procede à alegação de que o acusado agiu em “erro de tipo”, já que não havia “proximidade de idade” entre ele e o adolescente, isso porque o réu tinha 28 (vinte e oito) anos de idade na época dos fatos, enquanto o menor 16 (dezesseis) anos de idade, sendo inverossímil o desconhecimento da menoridade.

Em relação à incidência das qualificadoras, a qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente comprovada, consoante elementos de prova acima transcritos, sobretudo pelo fato de que,
repita-se
, o acusado e o adolescente foram abordados logo após o ocorrido
na posse dos bens subtraídos
.

Já no que se refere à qualificadora do arrombamento, rememoro que, embora a “
incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica,
se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas
”(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

No caso, de fato não houve a produção de laudo pericial para comprovar o arrombamento da porta da residência da vítima, no entanto, o ofendido foi enfático ao afirmar,
em juízo
, que a porta principal havia sido arrombada.

Outrossim, não se pode exigir que a vítima aguarde, indefinidamente, a realização de perícia, enquanto permanece com a porta de sua residência arrombada, de modo que restou devidamente evidenciada a impossibilidade de realização da perícia, de modo que a prova testemunhal pode suprir tal falta, nos termos do art. 167 do CPP.

Dessa forma, impõe-se a manutenção das qualificadoras, tais como reconhecidas pela sentença recorrida.

No tocante à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste reparos a serem realizados
ex officio
, na medida em que o processo dosimétrico foi realizado em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.